Tribunal: TJMT
Processo: 0001863-59.2015.8.11.0009
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0001863-59.2015.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Duplicata, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), EDMILSON PARANHOS DE MAGALHAES FILHO - CPF: 180.978.044-68 (ADVOGADO), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), SIDINEIA BERNARDES DE MORAES - - CNPJ: 02.132.032/0001-76 (APELADO), JOSE CARLOS DA COSTA PEREIRA - CPF: 833.810.408-63 (ADVOGADO), JULIO CESAR YRIARTE SOLIZ - CPF: 102.961.312-53 (ADVOGADO), SIDINEIA BERNARDES DE MORAES - CPF: 934.785.509-04 (APELADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), GLADSTON ZUCCHI - CPF: 738.260.497-72 (ADVOGADO), SIDINEIA BERNARDES DE MORAES - CPF: 934.785.509-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS FÁRMACO-HOSPITALARES. CONTRATO DE GESTÃO. INTERVENÇÃO ESTATAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DIRETA DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de cobrança, condenou solidariamente organização social gestora de hospital público e o Estado ao pagamento de valores decorrentes do fornecimento de produtos fármaco-hospitalares não adimplidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela preclusão da prova pericial; (ii) estabelecer se houve assunção de dívida pelo Estado com exoneração da organização social; (iii) determinar a responsabilidade pelo débito, inclusive quanto à existência de solidariedade entre os réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão da prova pericial decorre da inércia da parte que deixou de recolher os honorários, não configurando cerceamento de defesa, especialmente porque a prova era desnecessária à solução da controvérsia.

A assunção de dívida com efeito liberatório exige consentimento expresso do credor, inexistente no caso, não sendo suficiente decreto administrativo unilateral para exonerar o devedor originário.

O decreto de intervenção estatal não implica exoneração da organização social, mas reforça a garantia do crédito e pode ensejar responsabilidade solidária.

A organização social responde diretamente pelas obrigações assumidas em nome próprio, sendo inaplicável a alegação de inadimplemento do Estado com base no princípio da relatividade dos contratos.

O inadimplemento do contrato de gestão pelo ente público não afasta a responsabilidade da contratante perante terceiros, cabendo eventual direito de regresso.

A responsabilidade solidária do Estado decorre do dever constitucional de prestação de serviços de saúde, da intervenção na gestão hospitalar e da proteção ao terceiro de boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de recolhimento de honorários periciais pela parte requerente implica preclusão da prova, sem caracterizar cerceamento de defesa quando desnecessária ao julgamento. 2. A assunção de dívida com exoneração do devedor originário exige consentimento expresso do credor, não suprido por ato administrativo unilateral. 3. A organização social responde diretamente pelas obrigações contratuais assumidas perante terceiros, não podendo invocar inadimplemento do ente público. 4. O Estado responde solidariamente por débitos decorrentes de contrato de gestão quando intervém na prestação do serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CC, art. 299; CPC, art. 95; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 85560/2016 (Tema 01).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - IPAS
contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder (ID 328188352), que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
SIDINÉIA BERNARDES DE MORAES ANTÔNIO - ME
, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar, de forma solidária, o Recorrente e o
ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento de R$ 29.949,00 (vinte e nove mil, novecentos e quarenta e nove reais), decorrente do fornecimento de produtos fármaco-hospitalares.

Narra a petição inicial (ID 328187969) que a empresa autora, ora Recorrida, manteve relação comercial com o IPAS, então gestor do Hospital Regional de Colíder, fornecendo-lhe medicamentos e insumos entre novembro de 2013 e janeiro de 2014. Afirma que as operações, documentadas por seis notas fiscais, totalizaram um débito de R$ 35.541,40, que não foi adimplido.

Em sua contestação (ID 328187969, p. 62-70), o IPAS argumentou, em sede de preliminar, sua ilegitimidade passiva, atribuindo a responsabilidade pelo pagamento ao Estado de Mato Grosso, em razão de
um contrato de gestão firmado entre ambos e do suposto inadimplemento do ente público nos repasses de verbas. Requereu a denunciação da lide ao Estado e a produção de prova pericial contábil.

Após a remessa dos autos da Comarca de Porto Velho/RO para Colíder/MT, a parte autora impugnou a contestação, refutou a preliminar e informou o recebimento de um pagamento parcial.

O juízo de primeiro grau deferiu a produção da prova pericial requerida pelo IPAS (ID 328187971), mas, diante da inércia da parte em recolher os honorários periciais, declarou a preclusão da prova em decisão de ID 328187982. Posteriormente, deferiu a denunciação da lide e determinou a citação do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso, em sua defesa (ID 328188375), negou a responsabilidade solidária ou subsidiária, sustentando que o contrato de gestão não estabelecia tal obrigação e que a relação comercial era exclusiva entre a autora e o IPAS.

Sobreveio a r. sentença (ID 328188352), que afastou a tese de ilegitimidade do IPAS e reconheceu a responsabilidade solidária de ambos os requeridos, condenando-os ao pagamento do saldo devedor, devidamente corrigido. A decisão fundamentou-se na responsabilidade contratual direta do IPAS, no dever constitucional do Estado de prover a saúde e nos efeitos jurídicos do decreto de intervenção na gestão hospitalar.

Irresignado, o IPAS interpôs o presente Recurso Inominado (originalmente nominado Apelação, ID 328188357), no qual suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da preclusão da prova pericial contábil, que reputa essencial. No mérito, pugna pela reforma integral do julgado, sustentando que a responsabilidade pelo débito é exclusiva do Estado de Mato Grosso, em decorrência da assunção de dívida materializada no Decreto no 2.337/2014. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento de sua responsabilidade meramente subsidiária, e não solidária.

A parte autora (ID 328188374) e o Estado de Mato Grosso (ID 328188375) apresentaram contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença e pelo desprovimento do recurso.

Após a interposição do recurso de apelação, o Tribunal de Justiça, em decisão monocrática da lavra da Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago (ID 331354889), reconheceu a incompetência absoluta daquela Corte, determinando a remessa dos autos à Turma Recursal Única dos Juizados Especiais, por se tratar de causa com valor inferior a 60 salários mínimos, em conformidade com a Lei n.o 12.153/2009 e a tese firmada no IRDR n.o 85560/2016 (Tema n.o 01).

É o relatório.
Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

Examino o recurso interposto, o qual se revela tempestivo e formalmente em ordem. Contudo, em seu mérito, entendo que as razões apresentadas pelo Recorrente não merecem prosperar, devendo a bem lançada sentença de primeiro grau ser mantida em sua integralidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto e aprofundo nas linhas que se seguem.

I. DO AFASTAMENTO DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A primeira tese recursal, de natureza processual, invoca a nulidade da sentença por suposto cerceamento de defesa, decorrente da declaração de preclusão da prova pericial contábil. O Recorrente alega que a ausência de recolhimento dos honorários periciais se deu por sua absoluta impossibilidade financeira e que a prova seria indispensável ao deslinde da causa. Tal argumento, contudo, não se sustenta.

O direito à ampla defesa, embora seja um pilar fundamental do devido processo legal, não é absoluto nem ilimitado. Ele deve ser exercido em conformidade com as regras processuais que disciplinam a marcha do processo, as quais visam garantir não apenas a defesa, mas também a isonomia entre as partes e a razoável duração do processo. O sistema processual civil é regido por uma sucessão de atos, e a inércia da parte em praticar um ato no momento oportuno acarreta, como consequência lógica, a perda da faculdade de praticá-lo. Este fenômeno é conhecido como
preclusão
.

No caso em análise, a cronologia dos fatos processuais é cristalina e demonstra que a perda da oportunidade de produzir a prova pericial foi causada exclusivamente pela
desídia do próprio Recorrente
. O juízo de primeiro grau, atendendo a um requerimento formulado pelo próprio IPAS, deferiu a produção da prova e nomeou um perito (ID 328187971). O perito, por sua vez, apresentou sua proposta de honorários (ID 328187971, p. 231-247). O juízo, então, em estrita observância ao disposto no
artigo 95 do Código de Processo Civil
, determinou a intimação do Recorrente, como parte que requereu a perícia, para que efetuasse o adiantamento da remuneração do
expert
.

O referido dispositivo legal é imperativo ao estabelecer que "cabe à parte que houver requerido a perícia o adiantamento dos honorários". A norma não confere uma mera faculdade, mas impõe um ônus processual. O descumprimento desse ônus, sem justificativa plausível e tempestiva, conduz inexoravelmente à preclusão do direito de produzir a prova. Conforme se verifica da decisão de ID 328187982, o Recorrente, embora devidamente intimado, permaneceu inerte, deixando transcorrer o prazo assinalado sem efetuar o depósito nem apresentar qualquer manifestação.

A alegação, feita somente em sede de apelação, de que a inércia decorreu de hipossuficiência financeira não tem o condão de anular a decisão que declarou a preclusão. O ordenamento jurídico prevê o
momento e a forma adequados para se pleitear o benefício da gratuidade de justiça. Caberia ao Recorrente, ao ser intimado para custear a perícia, ter peticionado nos autos, comprovando sua situação de dificuldade financeira e requerendo o benefício ou, alternativamente, solicitando que o custeio fosse atribuído ao Estado, o que não foi feito. A parte não pode se valer de sua própria omissão para, posteriormente, arguir a nulidade de um ato processual que lhe foi desfavorável. Permitir tal conduta seria atentar contra a boa-fé processual e a segurança jurídica.

Ademais, e este ponto é de crucial importância, a prova pericial contábil, no contexto específico desta demanda, revelava-se
absolutamente dispensável
para a correta solução da controvérsia. A existência da relação comercial, o fornecimento das mercadorias e o valor original do débito são
fatos incontroversos
, admitidos pelo próprio Recorrente em sua contestação e corroborados pelas notas fiscais e canhotos de recebimento juntados com a inicial (ID 328187969, p. 19-22). A controvérsia central não é de natureza contábil, mas
eminentemente jurídica
: definir sobre quem recai a responsabilidade pelo pagamento – se exclusivamente sobre o IPAS, se exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, ou se sobre ambos de forma solidária.

Uma perícia contábil não teria o poder de elucidar qual a correta interpretação do contrato de gestão, do decreto de intervenção ou das normas de direito civil e administrativo aplicáveis. Tais questões são matéria de direito, a serem dirimidas pelo magistrado com base na legislação e nos fatos já provados nos autos. Portanto, a não realização da perícia não trouxe qualquer prejuízo real à defesa do Recorrente, pois os elementos essenciais para o julgamento da causa já se encontravam devidamente postos.

Por todo o exposto,
afasto a preliminar de cerceamento de defesa
, por entender que a preclusão da prova pericial decorreu da inércia do próprio Recorrente e que, de toda forma, a referida prova era desnecessária ao justo deslinde do feito.

II. DA INAPLICABILIDADE DA ASSUNÇÃO DE DÍVIDA EXONERATÓRIA (ART. 299 DO CÓDIGO CIVIL)

Superada a questão preliminar, adentro ao mérito recursal. O Recorrente sustenta que a edição do Decreto no 2.337/2014, pelo Estado de Mato Grosso, que determinou a intervenção na gestão do hospital e previu o "cumprimento das obrigações não adimplidas", configuraria uma
assunção de dívida
, com a consequente exoneração do devedor primitivo (IPAS), nos termos do
artigo 299 do Código Civil
. A tese, embora engenhosa, carece de fundamento jurídico e fático.

O instituto da assunção de dívida, também conhecido como cessão de débito, consiste em um negócio jurídico pelo qual um terceiro (o
assuntor
) se obriga perante o credor a efetuar a prestação devida por outrem
(o devedor primitivo). Para que essa operação resulte na
exoneração do devedor original
, o artigo 299 do Código Civil é taxativo ao exigir o
consentimento expresso do credor
. A razão de ser dessa exigência é óbvia: o credor não pode ser compelido a aceitar a troca do seu devedor, pois a solvabilidade e a confiabilidade do obrigado são elementos essenciais da relação creditícia. O silêncio do credor, inclusive, é interpretado como recusa, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.

No caso dos autos,
não há qualquer prova, nem mesmo indício, de que a empresa autora,
Sidinéia
Bernardes de Moraes Antônio - ME, tenha consentido expressamente com a liberação do IPAS da obrigação que este assumiu diretamente
. O Decreto no 2.337/2014 é um ato administrativo unilateral do Poder Executivo Estadual, que disciplina a relação entre o Estado e a organização social. Ele não tem o poder de, por si só, alterar a estrutura de uma relação obrigacional de direito privado estabelecida entre o IPAS e um de seus fornecedores, suprimindo o direito do credor sem a sua anuência. A manifestação da vontade do credor é requisito de validade para a assunção de dívida com efeito liberatório, e essa manifestação é inexistente no presente feito.

Além da ausência do requisito formal, a própria
natureza jurídica do ato de intervenção
impede a interpretação pretendida pelo Recorrente. A intervenção em um contrato de gestão não é um ato de liberalidade para exonerar o parceiro privado de suas responsabilidades. Pelo contrário, é uma medida drástica de controle, motivada por graves falhas na gestão, que visa, em última instância, garantir a
continuidade e a regularidade do serviço público
, um dever inafastável do Estado. A previsão de que o Estado cumpriria as obrigações pendentes e imprescindíveis à continuidade dos serviços de saúde não teve o intuito de perdoar a dívida do IPAS, mas sim de
reforçar a garantia ao credor e proteger o interesse público
.

Juridicamente, o que o decreto de intervenção operou não foi uma assunção de dívida excludente, mas a
criação de uma obrigação solidária
. O Estado, ao avocar para si a responsabilidade pela gestão e pelo adimplemento de débitos essenciais, somou-se ao devedor originário no polo passivo da obrigação. Isso conferiu ao credor de boa-fé, que forneceu produtos vitais para o funcionamento de um hospital público, a segurança de poder demandar o pagamento tanto da entidade com quem contratou diretamente quanto do ente estatal que, em última análise, é o titular do serviço público de saúde. Interpretar o decreto como uma exoneração do IPAS seria subverter a finalidade do instituto da intervenção e premiar a má gestão, em detrimento do terceiro de boa-fé e do próprio erário, que seria chamado a arcar sozinho com uma dívida contraída por outrem.

Portanto, a tese de assunção de dívida liberatória é manifestamente improcedente, seja pela ausência do consentimento expresso do credor, seja pela natureza jurídica do ato de intervenção.

III. DA RESPONSABILIDADE CONTRATUAL DIRETA E DO VÍNCULO OBRIGACIONAL

O Recorrente tenta, ainda, eximir-se de sua responsabilidade sob o argumento de que a sua inadimplência teria sido causada pela falha do Estado de Mato Grosso em realizar os repasses financeiros previstos no contrato de gestão. Esta linha argumentativa, contudo, desconsidera princípios basilares do direito contratual e da personalidade jurídica.

O
Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde - IPAS
é uma associação de direito privado, dotada de
personalidade jurídica e patrimônio próprios
, distintos dos de seus associados e do próprio Estado com quem celebrou parceria. Ao contratar com terceiros, o IPAS o faz em seu próprio nome e por sua conta e risco, vinculando o seu patrimônio ao cumprimento das obrigações assumidas. A relação comercial que deu origem à presente cobrança foi estabelecida
diretamente entre a empresa autora e o IPAS
. As notas fiscais foram emitidas em nome do Instituto, e foi este que se apresentou como adquirente e devedor.

O princípio da
relatividade dos contratos
(também conhecido pelo brocardo latino
res
inter

alios
acta,
aliis

nec

nocet

nec

prodest
) estabelece que os efeitos de um contrato se restringem às partes que o celebraram, não podendo, em regra, prejudicar nem beneficiar terceiros.
In
casu
, existem duas relações contratuais distintas: a primeira, de compra e venda mercantil, entre a autora e o IPAS; a segunda, um contrato de gestão administrativo, entre o IPAS e o Estado de Mato Grosso.

Eventuais descumprimentos ocorridos na segunda relação contratual – como a alegada ausência de repasses financeiros pelo Estado – são, para a empresa autora,
res
inter

alios
acta
. Ou seja, trata-se de um fato estranho à sua relação jurídica com o IPAS, que não pode ser invocado como causa excludente de responsabilidade. O fornecedor de boa-fé, que cumpriu integralmente sua parte na avença ao entregar as mercadorias, não pode ser penalizado por disputas internas entre a organização social e o Poder Público.

Se o IPAS entende que o Estado de Mato Grosso descumpriu o contrato de gestão, causando-lhe prejuízos e impossibilitando o adimplemento de suas obrigações, a via adequada para a reparação de seu direito é a propositura de uma
ação de regresso
contra o ente público. Contudo, essa eventual pretensão regressiva não tem o poder de suspender ou extinguir a obrigação primária do IPAS para com seus credores. O inadimplemento do parceiro público não serve de escudo para o não pagamento de mercadorias que foram recebidas e utilizadas em benefício da própria atividade do Instituto.

Negar a responsabilidade contratual direta do IPAS seria violar a autonomia da pessoa jurídica, o princípio da relatividade dos contratos e, em última análise, permitir o seu
locupletamento ilícito
, pois teria
se beneficiado dos produtos fornecidos sem oferecer a devida contraprestação. A sentença, portanto, agiu com absoluto acerto ao reconhecer o IPAS como devedor principal e direto da obrigação.

IV. DA MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE PASSIVA

Por fim, analiso a correção da sentença ao fixar a
responsabilidade solidária
entre a organização social e o ente público. Diferentemente do que alega o Recorrente, a solidariedade, no caso concreto, não é arbitrária, mas sim uma construção jurídica que decorre da conjugação de múltiplos fatores: o dever constitucional do Estado, a natureza da parceria público-privada, os efeitos da intervenção e a necessidade de proteção ao terceiro de boa-fé.

A saúde, conforme dispõe o
artigo 196 da Constituição Federal
, é "direito de todos e dever do Estado". Ao optar por executar esse serviço por meio de uma parceria com uma organização social, o Estado não se despoja de sua responsabilidade finalística. Ele transfere a execução, mas não a titularidade do dever. Permanece, portanto, com a obrigação de fiscalizar e garantir a adequada prestação do serviço. A falha na gestão por parte da entidade parceira atrai a responsabilidade do Estado, seja por
culpa in
eligendo
(culpa na escolha do parceiro) ou por
culpa in vigilando
(culpa na fiscalização da execução do contrato).

Neste caso específico, a responsabilidade do Estado se torna ainda mais evidente e direta a partir do momento em que ele
decreta a intervenção
na unidade hospitalar. Como já mencionado, esse ato representa a avocação da gestão e o reconhecimento da incapacidade do parceiro privado de continuar a prestação do serviço. O já citado artigo 2o, inciso II, do Decreto no 2.337/2014, ao estabelecer como finalidade da intervenção o cumprimento das obrigações não adimplidas pelo IPAS, funciona como uma
manifestação inequívoca do Estado em assumir, juntamente com a organização social, a responsabilidade pelas dívidas essenciais
à manutenção do serviço.

A solidariedade aqui não se presume, ela emana da própria natureza da relação e da necessidade de
proteção ao terceiro de boa-fé
e da
teoria da aparência
. A empresa autora forneceu insumos hospitalares, bens indispensáveis à prestação de um serviço público essencial, a uma entidade que se apresentava como gestora de um hospital público, em parceria com o Estado. Para o fornecedor, a distinção entre a personalidade jurídica da organização social e a do ente estatal é tênue. Ele confia na higidez do sistema de saúde pública como um todo.

Permitir que o IPAS se exima da dívida com base na falha do Estado, e que o Estado se exima com base na autonomia do IPAS, criaria um vácuo de responsabilidade inaceitável, deixando o credor de boa-fé completamente desamparado. A solidariedade passiva é o instituto que, nestas circunstâncias, melhor realiza
a justiça, pois garante ao credor o direito de exigir o adimplemento da dívida de qualquer um dos coobrigados, resguardando o eventual direito de regresso entre eles.

A condenação solidária, portanto, não apenas está em conformidade com os fatos e com o direito, como também representa a solução que mais adequadamente equilibra os interesses em jogo, assegurando a contraprestação devida ao fornecedor que contribuiu para a manutenção de um serviço público fundamental, ao mesmo tempo em que reconhece a responsabilidade tanto daquele que contratou diretamente (IPAS) quanto daquele que detém o dever constitucional e que interveio na gestão (Estado).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos detalhadamente apresentados, conheço do Recurso Inominado, mas, no mérito,
VOTO POR NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, por seus próprios e aqui aprofundados fundamentos.

Condeno a parte Recorrente, em razão da sucumbência recursal, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, com fundamento no artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, já considerando o trabalho adicional realizado em grau de recurso.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026